Tribunal: TJSP
Processo: 1009927-24.2023.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
APELAÇÃO. Contratos. Prestação de serviços. Ação declaratória de abusividade contratual cumulada com consignação em pagamento.

Respeitável sentença de parcial procedência.

Inconformismo das requeridas. Buscam a improcedência da ação.

Inconformismo das apelantes não acolhido. Contestação apresentada exclusivamente em nome de uma única ré sem quaisquer esclarecimentos adicionais.

Ementa:
APELAÇÃO. Contratos. Prestação de serviços. Ação declaratória de abusividade contratual cumulada com consignação em pagamento.

Respeitável sentença de parcial procedência.

Inconformismo das requeridas. Buscam a improcedência da ação.

Inconformismo das apelantes não acolhido. Contestação apresentada exclusivamente em nome de uma única ré sem quaisquer esclarecimentos adicionais. Decretada a revelia das demais corrés que não apresentaram defesa. Ausência de fundamento para afastar o decreto de revelia.

Recurso que apresenta reprodução fiel das teses formuladas em contestação, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida. Violação ao princípio da dialeticidade recursal. Precedentes. Sentença mantida.

RECURSO NÃO CONHECIDO.